Tribunal: STF
Processo: RHC 57926
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-16
Data de publicação: 1980-05-16

Ementa:
AÇÃO PENAL INSTAURADA POR INFRAÇÃO AO ART. 186, INCS. II E VI, DA
LEI DE FALÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA.
O PRAZO PARA CONTESTAÇÃO E REQUERIMENTO, PREVISTO NO ART. 106 DA LEI
DE FALÊNCIAS, CORRE EM CARTORIO, INDEPENDENTE DE CIENCIA DO FALIDO.
FINALMENTE, O DESPACHO QUE RECEBEU A DENUNCIA ESTA SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. RESTA A APURAÇÃO DOS FATOS, APÓS A PRODUÇÃO DE PROVAS
E O AMPLO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO ORDINÁRIO
IMPROVIDO.